Tribunal: STF
Processo: RE 1589398
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Acumulação de aposentadorias. Cargos inacumuláveis. Reingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Segunda aposentadoria ocorrida antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Possibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou o entendimento do Juízo no sentido do reconhecimento do direito à percepção cumulativa de proventos decorrentes dos cargos militar inativo e servidor civil, considerado o reingresso no serviço público e a aposentadoria no segundo cargo ocorrida em data anterior à EC nº 20, de 1998. 
2. O autor pleiteou a continuidade do recebimento de duas aposentadorias, alegando que, após passagem para reserva como militar em 1983, reingressou no serviço público civil, tendo se aposentado no segundo cargo em 1996. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada em 2º Grau. 
 3. A recorrente (União) argumenta com a impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria em cargos inacumuláveis na ativa, em face das regras constitucionais e da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria em cargos públicos inacumuláveis na ativa, quando o servidor reingressou no serviço público e se aposentou no segundo cargo antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
III. Razões de decidir
 5. A Constituição da República de 1988, em sua redação original, e as Constituições anteriores não vedavam expressamente a acumulação de proventos de aposentadoria, mas apenas a acumulação de cargos e salários na ativa, salvo exceções previstas. 
6. A proibição da acumulação de proventos de aposentadoria foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que inseriu o § 10 ao art. 37 da Constituição da República. 
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com referência ao período anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, admitia a cumulação de aposentadorias, inclusive para cargos inacumuláveis, desde que o servidor tivesse cumprido os requisitos para a obtenção da segunda aposentadoria antes da edição da referida emenda. 
8. No caso em exame, a primeira aposentadoria do autor ocorreu em 1983 (militar), seu reingresso no serviço público deu-se ainda em 1983, e a aposentadoria no segundo cargo ocorreu em 1996, antes, portanto, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
 9. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, assegura o direito adquirido àqueles que, até a data de sua publicação, já haviam se aposentado ou cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios. 
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE IMPETRADA. COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DO ATO IMPUGNADO. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CÚMULO DE PROVENTOS DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR CIVIL. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS. 
1. A autoridade impetrada no mandado de segurança é a que tem competência para ordenar a prática do ato impugnado e não o mero executor material da ordem. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo o Coordenador Geral de Recursos Humanos da Agência Brasileira de Inteligência — ABIN, por ser o agente que detém competência para determinar ao impetrante que exerça o direito de opção entre os proventos oriundos do cargo de Capitão do Quadro de Saúde da Reserva do Exército Brasileiro e aqueles provenientes da aposentadoria no cargo civil de Agente Administrativo. Preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta do juízo rejeitada. 
2. O desate da lide recursal está em verificar, à luz do art. 37, § 10, e art. 40, § 6º, ambos da CF/1988, c/c art. 11 da EC nº 20/1998, a possibilidade de percepção cumulativa de proventos oriundos de reserva de militar com os proventos de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, na condição de servidor público civil. 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a acumulação de proventos civis e militares é legitima nas hipóteses em que o servidor, reformado sob a égide da Constituição Federal de 1967, reingresse no serviço público civil antes da Emenda Constitucional n. 20/98, ainda que o cumprimento dos requisitos para a inatividade neste último cargo se efetive na vigência de referida emenda, pois, mesmo nesta situação, incide a ressalva de seu art. 11 (AI 801096 AgR-EDv, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015). 
4. No caso concreto, o impetrante foi transferido para a reserva remunerada, em 25/05/1983, na condição de Capitão do Exército Brasileiro — do Quadro de Saúde —, passando a receber os proventos dai advindos (fl. 24). Em 01/07/1983, foi contratado, sob o regime da CLT, para prestar serviços no antigo Serviço Nacional de Informações (SNI), atual Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), lotado na Casa Militar da Presidência da República (fls. 26). O contrato individual de trabalho mantido pelo autor foi extinto com sua transposição para o Regime Jurídico Único (fl. 27), tendo ele se aposentado em 01/07/1996, como servidor público federal civil, regido pela Lei 8.112/1990, com a remuneração correspondente ao Cargo de Agente Administrativo, Nível Intermediário, Classe "A", que lhe vem sendo paga pela ABIN, conforme documento anexado à fl. 28. Portanto, o impetrante faz jus ao cúmulo dos proventos do cargo de Capitão do Quadro de Saúde da Reserva do Exército Brasileiro, com os da aposentadoria no cargo de Agente Administrativo, Nível Intermediário, Classe "A", da ABIN. 
5. Apelação e remessa necessária às quais se nega provimento.” (e-doc. 12).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

3. No recurso extraordinário, a União aponta violados os arts. 37, § 10, e 40, § 6º, da Constituição da República e 11 da EC nº 20, de 1998. 

3.1. Discorre sobre a impossibilidade da percepção cumulativa de proventos oriundos da reserva de militar com os proventos de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, na condição de servidor público civil, ainda que o reingresso ao serviço público tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

4. Em síntese, o autor ajuizou a presente demanda visando obter prestação jurisdicional no sentido de permanecer recebendo proventos oriundos de duas aposentadorias, quais sejam, de militar da reserva e de servidor civil.

5. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo Juízo, decisão confirmada em 2º Grau. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pela União contra sentença (fls. 116/118) que, em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato de competência do Coordenador Geral de Recursos Humanos da Agência Brasileira de Inteligência — ABIN, concedeu a segurança postulada, para assegurar ao impetrante o direito à acumulação de seus proventos, oriundos do cargo de Capitão do Quadro de Saúde da Reserva do Exército Brasileiro, com os proventos de aposentadoria no cargo de Agente Administrativo, Nível Intermediário, Classe "A", da ABIN. 
(...)
O desate da lide recursal está em verificar, à luz do art. 37, § 10 0 e art. 40, § 6°, ambos da CF/1988, c/c art. 11 da EC n. 20/1998, a possibilidade de percepção cumulativa de proventos oriundos de reserva de militar com os proventos de aposentadoria por tempo de 0110 serviço/contribuição, na condição de servidor público civil. 
Inicialmente, transcrevo os dispositivos constitucionais aplicáveis à espécie. 
Constituição Federal de 1988
 Art. 37.
 § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional n°20, de 1998) 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, ah do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°41, 19.12.2003) 
§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. 
Ementa Constitucional n° 20/98 
Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os dispositivos acima transcritos, firmou a orientação no sentido de que é admissível o cúmulo dos proventos de militar reformado, que reingressa no serviço público em cargo civil, com a aposentadoria neste último, desde que a inatividade ocorra antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/98, que, em seu art. 11, ressalvou, expressamente, a inaplicabilidade do art. 37, § 10, da Constituição Federal aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que tenham ingressado novamente no serviço público. 
(...)
Como se vê, de acordo com os precedentes citados, exige-se que o servidor civil preencha os requisitos legais para fazer jus à aposentadoria antes da Emenda Constitucional n. 20/98, a fim de que seja admitido o recebimento do novo benefício, sob a égide da CF/88, cumulativamente com os proventos de militar reformado, concedido no regime da Constituição de 1967. 
(...)
No caso concreto, o impetrante foi transferido para a reserva remunerada, em 25/05/1983, na condição de Capitão do Exército Brasileiro — do Quadro de Saúde —, passando a receber os proventos daí advindos (fl. 24). 
Em 01/07/1983, foi contratado, sob o regime da CLT, para prestar serviços no antigo Serviço Nacional de Informações (SNI), atual Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), lotado na Casa Militar da Presidência da República (fls. 26). O contrato individual de trabalho mantido pelo autor foi extinto com sua transposição para o Regime Jurídico Único (fl. 27), tendo ele se aposentado em 01/07/1996, como servidor público federal civil, regido pela Lei 8.112/1990, com a remuneração correspondente ao Cargo de Agente Administrativo, Nível Intermediário, Classe "A", que lhe vem sendo paga pela ABIN, conforme documento anexado à fl. 28. 
Portanto, o impetrante faz jus ao cúmulo dos proventos do cargo de Capitão do Quadro de Saúde da Reserva do Exército Brasileiro, com os da aposentadoria no cargo de Agente Administrativo, Nível Intermediário, Classe "A", da ABIN. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação da União e à remessa necessária.” (e-doc. 12; grifos nossos).

6. No presente recurso extraordinário, a União discorre a respeito da impossibilidade de acumulação de aposentadoria em cargos inacumuláveis na ativa após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

7. Nesse aspecto, cumpre uma primeira ressalva no sentido de que a Carta da República, desde a sua edição em 1988, previa, em sua redação original, as regras do art. 37, inc. XVI, sobre a impossibilidade de acumulação de cargos e salários, exceção feita “a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico”, conforme redação original.

8. Até então, portanto, apesar da vedação geral à acumulação de cargos, não havia qualquer previsão a respeito da impossibilidade de cumulação de aposentadorias, o que somente ocorreu com a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que inseriu o § 10 ao art. 37.

9. Em decorrência da ausência dessa proibição (de percepção de proventos), a previsão de inacumulabilidade de cargos e salários (art. 37, inc. XVI), por si, não induzia à mesma vedação a respeito da acumulação de mais de um provento de aposentadoria.

10. Tanto é assim que, em referência ao período anterior à EC nº 20, de 1998, há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da viabilidade da cumulação de aposentadorias, inclusive relativas a cargos inacumuláveis. Ressalto, entretanto, que, em tais precedentes foi expressamente assentado o cumprimento, pelo servidor, dos requisitos necessários à obtenção da segunda aposentadoria em data anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ANTES DA EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC nº 20/1998. 2. No caso concreto, o impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(MS nº 32.833-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 06/10/2016).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 
2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 
3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido.” 
(RE nº 635.011-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CIVIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de autorizar a acumulação de proventos de duas aposentadorias se, após inativo, o servidor retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposentase novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Precedentes: MS 24952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006, RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012. 
2. In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991, ou seja, sob a vigência do texto constitucional de 1988. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(MS nº 27.572-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/12/2015, p. 22/02/2016).

“CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.” 
(MS nº 24.952/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 07/04/2005, p. 03/02/2006).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA: ACUMULAÇÃO: PROVENTOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL. EC 20/98, ART. 11.
I. Militar reformado que reingressa no serviço público, em cargo civil, e que vem a aposentar-se neste, antes da edição da EC 20/98. Acumulação permitida: EC 20/98, art. 11.
II. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. MS deferido.”
(MS nº 25.050/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 07/04/2005, p. 06/05/2005).

11. Da leitura do acórdão recorrido já transcrito, tem-se que o autor passou para a inatividade militar em 1983, reingressou no serviço público ainda em 1983, tendo se aposentado em 1º/07/1996, como servidor público federal civil, regido pela Lei nº 8.112, de 1990. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do STF, que conclui pelo direito ao recebimento dos dois proventos quando a segunda aposentadoria tiver ocorrido em data anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 

12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

13. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator